Tribunal: TJSP
Processo: 2078830-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN - Decisão que concedeu antecipação da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão - Seguro garantia que equivale ao depósito em dinheiro - LEF, arts. 9o, § 3o e 15, inc. I - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078830-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado CONTRACTA
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078830-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto 22.601
Agravo de Instrumento no 2078830-48.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravada:
Contracta Engenharia Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Débito
Fiscal ISSQN - Decisão que concedeu antecipação da tutela
para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários em discussão - Seguro garantia que equivale ao
depósito em dinheiro - LEF, arts. 9o, § 3o e 15, inc. I - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em ação anulatória de débito fiscal1 relativo a ISSQN, deferiu antecipação
da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante a caução
em garantia dada ao Juízo. A agravante alega, em síntese, impossibilidade
de uso do seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, daí propugnando pela reforma da decisão agravada.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Com a edição da Lei no 13.043/2014, que alterou o
artigo 9o, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, o oferecimento da carta
fiança ou seguro garantia passou a ser admitido na execução fiscal e
1Valor da causa dezembro de 2019: R$ 4.576.700,13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078830-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
embora se trate de ação anulatória, o seguro garantia equivale à
antecipação da penhora prevista no art. 206, do CTN, o que confere
eficácia à suspensão da exigibilidade do crédito, já que o contribuinte
pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o
juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito
de negativa.
A propósito, assim já decidiu este Tribunal acerca da
possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por seguro
garantia ou fiança bancária:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Seguro Garantia Suspensão de Exigibilidade do Crédito
Cabimento
Aceitação do seguro garantia apresentado e
suspensão da exigibilidade dos créditos referentes aos Autos
de Infração de nos 67.149.944 e 67.149.995 - Desnecessidade
de acréscimo de 30% do montante do débito questionado
Impossibilidade da renovação de Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa de Tributos Municipais, visto que a apólice refere-
se apenas aos Autos de Infração de nos 67.149.944 e 67.149.995
-
Decisão
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2070138-94.2019.8.26.0000;
Relator
(a): MÔNICA
SERRANO; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
02/07/2019)
Ação Anulatória de Débito Fiscal. ISS sobre
serviços de informática. Autos de Infração n. 67.276.105,
67.276.075 e 67.276.148. Decisão que indeferiu o oferecimento
de fiança bancária ou seguro garantia para a suspensão da
exigibilidade dos autos de infração, com vistas à obtenção de
certidão positiva com efeito de negativa e impedimento à
inscrição dos débitos no CADIN e em protesto. Pretensão à
reforma. Acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078830-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
medida de natureza cautelar, na forma do pedido subsidiário.
Caso concreto em que o seguro garantia ofertado mostra-se
suficiente e idôneo a autorizar, nos termos do artigo 206 do
CTN, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e
impedir a inscrição do nome da requerente no CADIN ou no
Cartório de Protesto. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2174941-65.2018.8.26.0000;
Relator
(a): RICARDO
CHIMENTI; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro:
13/02/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória
de Auto de Infração - Tutela antecipada parcialmente
concedida apenas para permitir a expedição de certidão
positiva com efeito de negativa, bem como para sustar os efeitos
do protesto sendo negada para o fim de suspender a
exigibilidade do débito
Pretensão de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V, do
artigo 151, do CTN
Admissibilidade
Ofertado seguro
garantia apto à suspensão da exigibilidade do crédito -
Existência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum
in mora Inteligência do art. 300, caput, do Novo Código de
Processo Civil
Precedentes - Decisão parcialmente
reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2089843-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a): SILVIA
MEIRELLES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019 -
grifado).
Conquanto admitida a tese no sentido de que o seguro
garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas
possibilita a expedição de certidão de regularidade fiscal, as peculiaridades
do caso possibilitam a suspensão da exigibilidade, já que envolve valor
expressivo, superior a R$ 4,5 milhões, que imobilizado para caucionar o
Juízo poderá resultar em grave prejuízo ao exercício da atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078830-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
econômica da autora, principalmente, considerando o cenário econômico
atual provocado pela pandemia de COVID-19.
Por fim, importante asseverar que não concedida a
tutela de urgência, a autora ficará sujeita aos efeitos adversos do
inadimplemento do tributo, como anotação em órgãos de proteção crédito,
além de possível constrição de ativos financeiros ou de outros bens em
eventuais execuções fiscais contra ela ajuizadas.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator